Tribunal: TJPA
Processo: 0009548-53.2017.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇ?O PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇ?O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. APLICAÇ?O DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. É impossível, no presente caso, falar-se em revis?o da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relaç?o ao acusado, vê-se que três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, todas devidamente motivadas e justificadas pelo Magistrado a quo;2. N?o se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo entendo que n?o há como minorar a situaç?o do agente, pois dificuldades financeiras e a pobreza n?o podem servir de pretexto para o cometimento de crimes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta raz?o que a teoria da co-culpabilidade n?o foi inteiramente abraçada pela legislaç?o;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRD¿O Nº
PROCESSO N° 0009548-53.2017.8.14.0110

ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
COMARCA: BREU BRANCO/PA
APELANTE:
ALEX JUNIOR DE JESUS SILVA DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇ¿O PENA
L. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇ¿O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

INCABIMENTO. APLICAÇ¿O DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. É impossível, no presente caso, falar-se em
revis¿o da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relaç¿o a
o acusado, vê-se que três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, todas devidamente motivadas e justificadas pelo Magistrado
a quo
;
2. N¿o se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo entendo que n¿o há como minorar a situaç¿
o do agente, pois dificuldades financeiras e a pobreza n¿o podem servir de pretexto para o cometimento de crimes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade
e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta raz¿o que a teoria da co-culpabilidade n¿o foi inteiramente abraçada pela

legislaç¿o;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27.074.2020 e término em 03.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0009548-53.2017.8.14.0110

ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
COMARCA: BREU BRANCO/PA
APELANTE:
ALEX JUNIOR DE JESUS SILVA DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ALEX JUNIOR DE JESUS SILVA DE SOUSA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que impôs a ele a pena de
13 (treze) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Narra a inicial, em suma que,
a vítima trafegava em sua motocicleta, uma Honda NXR Bros 160 ESD (veículo descrito nos fólios), às proximidades da rua de entrada do Batist¿o, bairro do Batata, no município de Breu Branco, oportunidade em que ao diminuir a velocidade par
a passar com seus dois comparsas JHONATA e RAFAEL, os quais, de posse de duas armas de fogo de fabricação caseira, anunciaram o assalto.

Consta que logo após anunciarem o assalto, ALEX, juntamente com seus comparsas, com emprego de muita violência e grave ameaça, passaram a exigir que a vítima entregasse sua motocicleta, sendo que, subtraíram diversos pertences pessoais que trazia consigo, tais como, aparelho de celular, carteira porta cédula, relógio, dentre outros.

Ressalta ainda a peça acusatória, que apesar de a ação ter sido rápida, o adolescente RAFAEL exigia, a todo momento, que ALEX e o nacional JHONATAN, atirassem na vítima, dizendo os seguintes termo
s: ¿atira logo, mata logo ele¿, sendo que ALEX, apesar de n¿o ter atirado, bateu por várias vezes na cabeça da vítima, bem como, falava, com o cano da arma de fogo encostado na cabeça do mesmo, os seguintes termos: ¿se tu se mexer, eu vou espocar teu crâni
o¿.

Informa ainda que após subtraírem a motocicleta e os demais pertences da vítima, ALEX e seus comparsas empreenderam fuga do local dos fatos, tomando rumo a PA-150, sendo que o ofendido, por sua vez procurou a delegacia de Polícia Civil do município para registrar o respectivo Boletim de Ocorrência sobre o crime ora cometido.

Em
razões recursais (fls. 179/188)
, o recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja reformada a dosimetria modificando-se a pena em seu mínimo legal.

Por fim, pugnou pela aplicação da teoria da co-culpabilidade, vez que se trata de dever não cumprido pelo Estado.

Em
contrarrazões (fls. 191/195),
o Ministério Público de 1º grau requer seja conhecido e
não provido
o recurso manejado ela defesa, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira (fls. 207/2010),
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇ¿O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Aduz ainda que deve ser realizada a reforma da dosimetria em relação ao crime de roubo qualificado, para que a mesma seja aplicada em seu mínimo legal, devendo ser desconsideradas as agravantes de aumento de pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) - Pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
A culpabilidade é exacerbada, considerando a exacerbada atemorização praticada a vítima, que teve contra si duas armas de fogo apontadas, e comandos de execução proferidos pelos criminosos, como ¿mata logo ele¿ enquanto estava de joelhos e tinha arma apontada para a sua cabeça, humilhação a vítima que merece maior rigor penal. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos abona a sua personalidade, a conduta social é considerada negativa pelo juízo, pois o histórico de processos criminais em desfavor do acusado faz entender este juízo que o réu não conduz sua vida social com urbanidade. As consequências do crime são normais a espécie. As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo segundo, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 9 (nove) anos de reclusão pelo delito praticado.
Não há circunstâncias agravantes, contudo, reconheço a circunstância atenuante da confissão, termos do art. 65, III, alínea ¿d¿, do CP, respectivamente, razão pelo que atenuo a pena em 1 (um) ano, alcançando a pena o patamar de 08 (oito) anos de reclusão.
Não há causa de diminuição, contudo, existe a causa de aumento de pena descrita no § 2º, II, do art. 157 do CP, pela utilização de arma de fogo, razão pelo que majoro a pena em 1⁄2, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão, alcançando então
a PENA O PATAMAR DEFINITIVO DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUS¿O.
Na hipótese a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatada nos autos. (...)¿

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, todas devidamente motivadas e justificadas pelo Magistrado
a quo
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Há precedentes deste Tribunal nesse sentido, confira-se:
EMENTA: APELAÇ¿O CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇ¿O DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇ¿O. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEI
S PELA PRIS¿O EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISS¿O DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU.
DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇ¿O AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇ¿O DA P
ENA. REDUÇ¿O AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇ¿O IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS.
ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORC
IONAL À PREVENÇ¿O E REPRESS¿O DO CRIME. EXCLUS¿O DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇ¿O DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATER
IALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇ¿O DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA U
M MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVIS¿O DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRIS¿O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à
condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. 4. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (furto qualificado), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 5. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal. 6. O cumprimento da pena privativa de liberdade será em regime fechado, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 42/43), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. 7. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus. 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00748861-92, 212.382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Cumpre salientar ainda que a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇ¿O CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUS¿O DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. N¿O CONFIGURADA
. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante
, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇ¿O PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISS¿O ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve
permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

Dessa maneira, não há que se falar em reforma da pena-base para o mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2. APLICAÇ¿O DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE.

Analisando detidamente os autos, vejo que não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da co-culpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes,
em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres.

Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo entendo que não há como minorar a situação do agente, pois dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para o cometimento de crimes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da co-culpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Vejamos jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISS¿O. N¿O RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. N¿O CONFIGURAÇ¿O. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAP
LICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.
[...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1318170/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)¿

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora